Tribunal: TJDFT
Processo: 0733666-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, INJÚRIA E AMEAÇA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA SOLTURA DO PACIENTE COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A despeito do meu entendimento no sentido de que não se trata de prisão de ofício a situação do art. 310, do CPP, porque o investigado já se encontra preso em flagrante, cabendo ao Juiz, por força de disposição legal, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, eventualmente colocando o agente em liberdade provisória, ou substituindo a prisão por outra medida cautelar, ou mesmo convertendo a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos necessários, não ignoro as recentes decisões das Cortes Superiores em sentido contrário, e, considerando a manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória do paciente, com aplicação de outras medidas cautelares, ressalvo meu entendimento e entendo pela ilegalidade da conversão em prisão preventiva, devendo o paciente ser solto, nos termos em que requerido pelo Órgão Acusatório, aplicando-se-lhe outras medidas cautelares.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.